Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701125-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSEFA DE ARAUJO MADEIRA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a peça de exceção de pré-executividade. A parte agravante noticiou que foi proferida nova decisão determinando a suspensão do feito para que se aguarde o julgamento da ADPF n. 615 Julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Por se tratar de peça recursal interposta idêntica a dezenas ou centenas de processos, dispenso a Secretaria da Turma de encaminhar qualquer outra peça processual, sendo suficiente o envio da transcrição da presente decisão. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.